Tribunal: TJMT
Processo: 1001400-66.2021.8.11.0017
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001400-66.2021.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE RAIMUNDO PEREIRA DA COSTA FILHO - CPF: 198.419.491-72 (RECORRENTE), RENAN SEVERO DE SOUZA - CPF: 027.353.551-01 (RECORRIDO), KELLY VERAS LEMOS - CPF: 025.891.911-62 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001400-66.2021.8.11.0017

Recurso Cível Inominado n.° 1001400-66.2021.8.11.0017

Recorrente:
José Raimundo Pereira da Costa Filho

Recorridos:
Renan Severo de Souza e Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS À IMAGEM – PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A EVIDENCIAR O ALEGADO ABALO À MORAL OBJETIVA - REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO PREENCHIDOS
-
DANO MORAL CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os fatos narrados não têm o condão de expor a recorrente a situação vexatória pública (honra objetiva). Conjunto probante que não ostenta suficiente carga ofensiva a atingir a honra subjetiva do autor, ou que tenha havido repercussão negativa à sua imagem, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil e, portanto, não há que se reconhecer direito à indenização de ordem moral. Sentença de improcedência mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001400-66.2021.8.11.0017

Recurso Cível Inominado n.° 1001400-66.2021.8.11.0017

Recorrente:
José Raimundo Pereira da Costa Filho

Recorridos:
Renan Severo de Souza e Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de José Raimundo Pereira da Costa Filho
.

Ação:
de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Mato Grosso.

Sentença
(Id. 197444201)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial, e condenou o autor em litigância de má fé.

Recurso Cível Inominado
(Id. 197444202): defende a reforma da sentença para julgar integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões de Renan Severo de Souza
(Id. 197444205): requer o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Contrarrazões de
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
(Id. 197444207
)
: defende que inexiste nexo de causalidade nos fatos narrados na exordial, requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001400-66.2021.8.11.0017

Recurso Cível Inominado n.° 1001400-66.2021.8.11.0017

Recorrente:
José Raimundo Pereira da Costa Filho

Recorridos:
Renan Severo de Souza e Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de recurso interposto pelo reclamante ante sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais proposta por José Raimundo Pereira da Costa Filho em face de Renan Severo de Souza e Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., em razão de suposta exposição/divulgação de falsa denúncia de maus-tratos de animais.

De plano a irresignação do recorrente não comporta provimento.

Em análise detida ao conjunto probatório não resta comprovado que os fatos narrados tenham ofendido a imagem e honra do autor,
ônus processual que lhe cabia e do qual não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inciso I do artigo 373
do Código de Processo Civil
.

Isso porque o vídeo apresentado não demonstra ofensa direta ao autor, de modo que, não havendo comprovação de repercussão negativa perante terceiros e não há que se falar em indenização por danos morais.

Logo o recorrente não logrou êxito em demonstrar o dano à sua honra.

A responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, em nosso ordenamento jurídico, se assenta sobre o tripé composto pelo dano à vítima, culpa do agente e nexo causal entre a lesão daquele e a conduta ilícita deste (artigo 186 do Código Civil).

O direito brasileiro adota a teoria do dano direto e imediato, também chamada de teoria da interrupção do nexo causal (artigo 403 do Código Civil), segundo a qual deve existir uma relação direta e imediata entre a causa e o evento danoso para a configuração do dever indenizatório.

Ademais a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a confluência de três pressupostos essenciais, quais sejam a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar, inexistindo, no caso em apreço, a comprovação mínima das alegações imputada à recorrente.

Nesse contexto, incumbe ao lesado provar que o dano por ele experimentado adveio, direta e imediatamente, da suposta injuria realizada.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA Recurso Inominado: 1025685-74.2021.8.11.0001 Classe CNJ: 460 Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrente (s): Nilza Pires Ramos Recorrido (s): Neri Geller Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: 15 de julho de 2022 EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO, MÁ-FÉ OU DE FATO INVERÍDICO
. VEICULAÇÃO EM MATÉRIA JORNALÍSTICA DO CONTEÚDO REGISTRADO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA QUE FOI O RECORRIDO QUE SOLICITOU A PUBLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. O registro em Boletim de Ocorrência, de ameaças e de extorsão sofridas, na pretensão de resguardar ou de preservar direitos, salvo se comprovada dolo ou má-fé, traduz em exercício regular do direito pela parte que se sente vítima da ofensa, não gera dano moral. Ausente a prova de que foi o réu que solicitou, ou encaminhou o Boletim de Ocorrência para ser publicado o seu conteúdo em sites de notícias, não deve ser condenado a pagar indenização a título de dano moral. Recurso improvido.(TJ-MT 10256857420218110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/07/2022)”

Portanto não há responsabilização quando não comprovado o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024